Tribunal: TJDFT
Processo: 0738029-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0738029-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IRANEIDE DE JESUS SILVA IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE AGUAS CLARAS DECISÃO O mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Considerado um remédio constitucional, está previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5o da Constituição Federal de 1988 e foi regulamentado pela Lei 12.016/09, editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo. A par disso, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. Com efeito, as Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95”. (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno das Turmas Recursais tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. (Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017). Além disso, conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do "mandamus" contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do "decisium"; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. No caso dos autos, a decisão foi muito bem fundamentada, analisando cuidadosamente a providência requerida, não havendo, nem de longe, caráter teratológico configurado por saltante ilegalidade ou abuso de poder. O fato de o impetrante não concordar com a conclusão jurídica adotada pelo Juízo de origem não é suficiente para atender ao requisito de admissibilidade do “writ”. Além disso, há recurso próprio para impugnação da decisão interlocutória proferida em fase de execução ou cumprimento de sentença, qual seja, o Agravo de Instrumento, art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais e Súmula no 7 da Turma de Uniformização. Com efeito, os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". A opção pelo rito sumaríssimo proporciona diversas vantagens, a exemplo da celeridade, da ausência de custas e da desnecessidade de advogado nas causas até 20 (vinte) salários mínimos. Por outro lado, comporta alguns ônus que devem ser suportados por aquele que escolhe o procedimento da Lei 9.099/95, que é inequivocamente mais restrito que o comum. Portanto, considerando a ausência dos requisitos de admissibilidade, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o Juízo de origem a respeito da presente decisão. Publique-se. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora